Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706689-32.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISABETH GONCALVES MOURAO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Ciente da petição protocolizada no ID 136768976 e os documentos que a acompanham. Nada a prover. Aguarde-se a sessão de julgamento. Quanto à petição de ID 14248617, juntada aos autos no dia 13.02.2020, a apelante ELISABETH GONÇALVES MOURÃO solicitou julgamento presencial objetivando sustentação oral. O presente apelo foi incluído para julgamento na 6a Sessão Virtual de 2020, com data de abertura designada para o dia 04.03.2020, conforme certidão ID 14097432. Considerando o disposto no art. 4o, §1o da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido tendo em vista que foi formulado dentro do prazo previsto. Inclua-se na pauta presencial. Anote-se à Secretaria para que as publicações sejam feitas em nome do patrono do autor, conforme requerido (ID 14248617) Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator